Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ADI/STF 3.772. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega o não preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista a lotação da recorrida em Unidades Regionais de Educação Básica.
3. Contrarrazões, ID 50518203. Afirma que sempre exerceu atividades de professora dentro da SEE/DF, que só possui atividades no âmbito da educação infantil, ensino fundamental e médio. Afinal, a SEE/DF trabalha exclusivamente com ensino básico. Portanto, todos os requisitos foram preenchidos. Requer a manutenção da sentença.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.
5. A jurisprudência do STF entende que é permitida a contagem do tempo de serviço prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar.
6. Diante do exposto, depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013.
7. O recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela recorrida nas Unidades Regionais de Educação Básica de Brazlândia e Núcleo Bandeirante eram de característica estritamente administrativa. Somente fez alusão de que a recorrida esteve fora de estabelecimento de Educação Básica.
8. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas nas Unidades Regionais de Educação Básica são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.